Tribunal: TJES
Processo: 5000649-25.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-25.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARCIA AUGUSTA BICALHO MACHADO ABREU
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DEFINIDO PELAS CLÁUSULAS E NÃO PELO NOME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o contrato extrajudicial possui natureza de contrato de patrocínio ou de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato como negócio jurídico exara declarações de vontade que importará na real intenção nelas contidas do que no sentido literal da linguagem, conforme estipula o art. 112, do CC.

4. A natureza do contrato é definida pelas clausulas e não pela denominação dada pelas partes, prevalecendo a primazia da realidade.

5. Contrato que possui cláusula prevendo o pagamento de quantia anteriormente disponibilizada por uma das partes é típica dos contratos de empréstimos, tendo em vista que o contrato de patrocínio não há contraprestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. O objeto de um contrato é retirado de suas cláusulas e não do nome/título que às partes lhe fornecem. 2. Cláusula contendo contraprestação pecuniária em razão do fornecimento de um valor não pode ser interpretada como contrato de patrocínio e sim de empréstimo, tendo em vista que aquele possui como objetivo expor logomarcas e divulgar seu negócio e não obter retorno financeiro em pecúnia como observado nos autos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000649-25.2022.8.08.0028

RECORRENTE: ALMIR LIMA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MARCIA AUGUSTA BICALHO MACHADO ABREU

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

JUÍZA RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DEFINIDO PELAS CLÁUSULAS E NÃO PELO NOME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o contrato extrajudicial possui natureza de contrato de patrocínio ou de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato como negócio jurídico exara declarações de vontade que importará na real intenção nelas contidas do que no sentido literal da linguagem, conforme estipula o art. 112, do CC.

4. A natureza do contrato é definida pelas clausulas e não pela denominação dada pelas partes, prevalecendo a primazia da realidade.

5. Contrato que possui cláusula prevendo o pagamento de quantia anteriormente disponibilizada por uma das partes é típica dos contratos de empréstimos, tendo em vista que o contrato de patrocínio não há contraprestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. O objeto de um contrato é retirado de suas cláusulas e não do nome/título que às partes lhe fornecem. 2. Cláusula contendo contraprestação pecuniária em razão do fornecimento de um valor não pode ser interpretada como contrato de patrocínio e sim de empréstimo, tendo em vista que aquele possui como objetivo expor logomarcas e divulgar seu negócio e não obter retorno financeiro em pecúnia como observado nos autos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizado por
MARCIA AUGUSTA BICALHO MACHADO ABREU
, visando à execução de contrato firmado com
ALMIR LIMA DE OLIVEIRA
.

A parte executada apresentou Embargos à Execução no ID n° 13214340, alegando que o contrato objeto da execução foi realizado na modalidade de parceria e não de empréstimo. Aduz, ainda, excesso de execução.

A exequente, por sua vez, impugnou os embargos no ID 13214343, onde requereu sua improcedência.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos (ID 13214370):

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução e, em consequência, JULGO PROCEDENTE a pretensão executiva para determinar o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 21.264,50 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser atualizado desde o ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês.

A parte executada interpôs recurso inominado (ID 13214371) em face da sentença, alegando
error in judicando
, alegando que, na realidade, o objeto do contrato objeto da demanda era de patrocínio para realização de um evento que não ocorreu, em decorrência de caso fortuito ou força maior (fortes chuvas) e não um contrato de empréstimo como concluiu o magistrado sentenciante.

Nas contrarrazões (ID 13214379), a exequente pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que presentes seus requisitos autorizadores.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
adianto que não assiste razão à parte recorrente
.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o título executivo extrajudicial é um contrato de patrocínio, portanto, sem uma contraprestação pecuniária, ou trata-se de um típico negócio jurídico de empréstimo, onde a parte que fornece o valor almeja receber a importância devidamente corrigida.

Analisando o contrato objeto da ação, é possível extrair que às partes o nominaram de “CONTRATO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO”, razão pela qual o recorrente entende que não há título executivo em favor da recorrida.

Neste caso, esclareço que a natureza jurídica de um contrato não se extrai da simples leitura do nome dado pelas partes ao mencionado negócio jurídico, mas sim das cláusulas de onde se pode observar a real vontade declarada, conforme dispõe o art. 112, do CC e com espeque no princípio da primazia da realidade.

Assevera, ainda, o recorrente que a vontade da recorrida era de dar visibilidade à sua empresa e participar dos lucros, enquanto o recorrente tinha como finalidade, ao realizar o negócio jurídico, captar recursos para a realização de um evento.

Contudo, não é o que às provas coligidas aos autos demonstram, posto que da simples leitura do referido contrato, mais especificamente da Cláusula 3ª, extrai-se que o recorrente se comprometeu a restituir o valor disponibilizado pela recorrida, além de eventuais lucros obtidos pela realização da festa/evento/show de música.

Assim, existindo em contrato previsão de obrigação em restituir quantia disponibilizada ao executado, não se pode privilegiar o nome informado no contrato em detrimento do
princípio da primazia da realidade
.

Outrossim, às testemunhas ouvidas em juízo confirmam que a intenção das partes era firmar um contrato de empréstimo para realização do referido evento.

Neste sentido, de forma acertada, o juízo sentenciante proferiu sua decisão rejeitando os embargos à execução, fundamentando nos seguintes termos:

No caso em análise, a cláusula 3ª do contrato entabulado entre as partes é clara ao estabelecer que o executado realizou empréstimo junto à autora, comprometendo-se a repassar a quantia de R$ 28.000,00, que seria utilizada para pagamento dos prestadores de serviços do evento. Além disso, restou pactuado que a autora receberia parte do lucro do evento, que seria dividido em três partes iguais entre Márcia (autora), Wesclei e Almir (executado).

(...)

Também não procede a alegação de que o contrato seria de mera parceria. A prova oral produzida em audiência confirmou que se tratava de contrato de empréstimo, tendo as testemunhas corroborado que foi o executado quem intermediou as negociações e apresentou a pessoa de Wescley para a autora. A testemunha da parte autora também confirmou os termos do contrato quanto à natureza do empréstimo.

Importante ressaltar que o executado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC. Em que pese tenha alegado sua ilegitimidade passiva e excesso de execução, limitou-se a arguir matéria de fato, sem apresentar qualquer prova documental ou testemunhal capaz de corroborar suas alegações. Como é cediço, não basta à parte simplesmente alegar, deve ela comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)